Tribunal: TJES
Processo: 5003906-45.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Repetição de indébito; ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003906-45.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDUARDO FERREIRA FERRAZ
RECORRIDO: Municipio de Guarapari /ES e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. VALOR DE VENDA DO IMÓVEL. TEMA 1113 DO STJ. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO VALOR APRESENTADO PELO CONTRIBUINTE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM PROVAS QUE EMBASAM A ALTERAÇÃO DO VALOR. SENTENÇA ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°.: 5003906-45.2023.8.08.0021

Recorrente: EDUARDO FERREIRA FERRAZ

Recorrido: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 8376113).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
EDUARDO FERREIRA FERRAZ
verifico que o recorrente sustenta:
a)
que não foram instaurados procedimentos administrativos ou fiscal a fim de que seja apurada a base de cálculo do ITBI;
b)
que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado e que o valor declarado pelo contribuinte possui presunção e para que seja afastado depende de comprovação por meio de procedimento administrativo próprio;
c)
que o erro da administração fez o autor recolher indevidamente o valor a maior de R$13.500,00.

O cerne da presente lide prende-se a apurar a apurar a legalidade da base de cálculo do ITBI.

Em detida análise dos autos tenho que a sentença merece reforma, explico.

O objeto dos presentes autos foi tema julgado pelo C. STJ no tema repetitivo 1113, no qual restou definida a seguinte tese:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS (ITBI). BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO COM IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). INEXISTÊNCIA. VALOR VENAL DECLARADO PELO CONTRIBUINTE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. REVISÃO PELO FISCO. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE. PRÉVIO VALOR DE REFERÊNCIA. ADOÇÃO. INVIABILIDADE. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior é no sentido de que, embora o Código Tributário Nacional estabeleça como base de cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) o "valor venal", a apuração desse elemento quantitativo faz-se de formas diversas, notadamente em razão da distinção existente entre os fatos geradores e a modalidade de lançamento desses impostos. 2. Os arts. 35 e 38 do CTN dispõem, respectivamente, que o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões e que a base de cálculo do tributo é o "valor venal dos bens ou direitos transmitidos", que corresponde ao valor considerado para as negociações de imóveis em condições normais de mercado. 3. A possibilidade de dimensionar o valor dos imóveis no mercado, segundo critérios, por exemplo, de localização e tamanho (metragem), não impede que a avaliação de mercado específica de cada imóvel transacionado oscile dentro do parâmetro médio, a depender, por exemplo, da existência de outras circunstâncias igualmente relevantes e legítimas para a determinação do real valor da coisa, como a existência de benfeitorias, o estado de conservação e os interesses pessoais do vendedor e do comprador no ajuste do preço. 4. O ITBI comporta apenas duas modalidades de lançamento originário: por declaração, se a norma local exigir prévio exame das informações do contribuinte pela Administração para a constituição do crédito tributário, ou por homologação, se a legislação municipal disciplinar que caberá ao contribuinte apurar o valor do imposto e efetuar o seu pagamento antecipado sem prévio exame do ente tributante. 5. Os lançamentos por declaração ou por homologação se justificam pelas várias circunstâncias que podem interferir no específico valor de mercado de cada imóvel transacionado, circunstâncias cujo conhecimento integral somente os negociantes têm ou deveriam ter para melhor avaliar o real valor do bem quando da realização do negócio, sendo essa a principal razão da impossibilidade prática da realização do lançamento originário de ofício, ainda que autorizado pelo legislador local, pois o fisco não tem como possuir, previamente, o conhecimento de todas as variáveis determinantes para a composição do valor do imóvel transmitido. 6. Em face do princípio da boa-fé objetiva, o valor da transação declarado pelo contribuinte presume-se condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, presunção que somente pode ser afastada pelo fisco se esse valor se mostrar, de pronto, incompatível com a realidade, estando, nessa hipótese, justificada a instauração do procedimento próprio para o arbitramento da base de cálculo, em que deve ser assegurado ao contribuinte o contraditório necessário para apresentação das peculiaridades que amparariam o quantum informado (art. 148 do CTN). 7. A prévia adoção de um valor de referência pela Administração configura indevido lançamento de ofício do ITBI por mera estimativa e subverte o procedimento instituído no art. 148 do CTN, pois representa arbitramento da base de cálculo sem prévio juízo quanto à fidedignidade da declaração do sujeito passivo. 8. Para o fim preconizado no art. 1.039 do CPC/2015, firmam-se as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação
; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.
9. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022.) grifos meus

O compulsar dos autos revela que o autor adquiriu o imóvel pelo valor de R$2.525.000,00 (dois milhões, quinhentos e vinte e cinco mil reais), valor que, nos termos do julgado presume-se como o valor de mercado.

Após a comunicação da compra e venda, foi instaurado procedimento administrativo nº 8165/2022 no qual o Município identificou que o valor do imóvel deveria ser retificado para R$3.200.000,00.

Todavia, não há nos autos do procedimento administrativo nenhum documento que justifique a alteração do valor para maior, pois a alteração do valor de venda do imóvel foi pautado em apenas uma anotação de um servidor municipal que informou que conforme avaliação o valor aferido deveria ser majorado (ID 8376098, fl. 5).

Embora os atos do servidor público possua fé pública, a situação dos autos encontra-se justamente no embate de duas presunções: a de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte e a fé pública dos atos administrativos.

Nesse sentido, entendo que deve ser mantido o valor declarado pelo contribuinte, isso porque o valor declarado está embasado nas provas juntadas aos autos, quais sejam escrituras de compra e venda e comprovantes de pagamento que demonstram que o valor da transação foi de R$2.525.000,00 (ID 8376092).

Em contrapartida, o processo administrativo juntado aos autos não consta nenhuma prova que embase o valor apresentado pelo Município, tais como avaliação de imóveis em área próxima. Desta forma, o procedimento administrativo instaurado não possui força para desconstituir a veracidade do valor declarado pelo contribuinte, conforme dispõe o entendimento do C. STJ.

Por fim, destaco que o art. 148 do CTN afirma que a autoridade lançadora apenas arbitrará valor aos bens quando houver omissão ou quando não mereçam fé as declarações ou esclarecimentos prestados, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC e determinar que o réu restitua ao autor o valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), devidamente atualizado pela Selic desde a data do pagamento.

Sem condenação de custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)